Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-35.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANY MONIQUE GARCIA DA SILVA - CPF: 062.641.551-95 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004080-35.2022.8.11.0002

Data do

Julgamento:

11.11.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

JULIANY MONIQUE GARCIA DA SILVA

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SERASA, que ocorreu em
15.02.2022
(ID. 146570691), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
JULIANY MONIQUE GARCIA DA SILVA
postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 506,31 (quinhentos e seis reais e trinta e um centavos) inserida em 10.09.2018
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.
A Recorrida não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a origem do débito, portanto, a cobrança não detém regularidade
.

4.
Sentença de mérito que julgou inexigível os débitos, contudo, julgou improcedente dano moral em razão de prescrição trienal, merece parcial reforma.

5.
É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa,
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, considerando existência de 2 (duas) negativações posteriores,
adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente afasto a preliminar de prescrição, haja vista que, somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não o fazer. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SERASA que ocorreu em
15.02.2022
(ID. 146570691), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma quanto a condenação em danos morais
.

A recorrida afirma que, a negativação é devida, contudo, não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.
Por tais considerações, compreendo que, não é possível afirmar que o Recorrente, tenha realizado o negócio jurídico com a Recorrida.

Consequentemente, verifico o ato ilícito praticado pelo Recorrido na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrida violou o patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados da Recorrente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Recorrida, sendo comprovado pelo extrato anexado a inicial.

Desta feita, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificá-lo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que, para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a fim de, dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, considerando existência de 2 (duas) negativações posteriores.

O valor arbitrado deve ser

corrigido monetariamente a partir do arbitramento – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição –
responsabilidade extracontratual
– Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JULIANY MONIQUE GARCIA DA SILVA
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença de origem, apenas para afastar a prescrição e condenar a recorrida

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, ao pagamento em danos morais, no
importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual,
mantendo no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022